Tribunal: TJSP
Processo: 2063494-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PORÉM, ELEIÇÃO DE FORO EM AÇÕES DE CONSUMO NÃO INTERFERE NA CONCESSÃO DA BENESSE. SÚMULA 77 DO TJSP. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.